Tribunal: STF
Processo: ADPF 836
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. § 6º DO ART. 99 DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPUTADOS ESTADUAIS POR SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. NÃO RECEPÇÃO PELO § 7º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, MODIFICADO PELA EMENDA N. 50/2006. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.